Tribunal: STF
Processo: ARE 1520997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSAMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ENSEJE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. 1. A liberação de valores devidos pela fazenda pública antes do trânsito em julgado somente se mostra possível em relação a valores incontroversos, ou, ainda, quando se tratar de obrigação de fazer, mas sem o pagamento de valores atrasados ainda controversos, de modo que a expedição de precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, observada a ordem cronológica de apresentação, a teor do que estabelecem o artigo 100, §1º, da Constituição Federal, e artigo 2º-B da lei nº 9.494/97. 2. Todavia, não há óbice para que se inicie o procedimento executivo provisório, mormente porque a expedição de precatório somente ocorrerá após o trânsito em julgado, não havendo risco de dano irreversível à parte recorrente. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 100, §§ 1º e 3º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a execução provisória não tem qualquer finalidade contra a Fazenda Pública, o que vai de encontro ao princípio da economicidade tanto para o Poder Judiciário quanto para os órgãos da Administração Pública, pois ajuizamentos de cumprimentos de sentença, os quais, repise-se, não trazem benefício nem econômico nem em celeridade processual, mas que, contudo, impõe despesa aos cofres públicos sem que haja a devida justificativa, uma vez que movimenta a máquina judiciária sem se ter certeza de que tal cumprimento se tornará definitivo viola a racionalidade e o princípio da razoabilidade” (eDOC 14, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender pela ausência de ofensa constitucional direta (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 17, p. 7-8):



    “Com efeito, a liberação de valores pela fazenda pública antes do trânsito em julgado, somente se mostra possível em relação a valores incontroversos, ou, ainda, quando se tratar de obrigação de fazer, mas sem o pagamento de valores atrasados ainda controversos, de modo que a expedição de precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, observada a ordem cronológica de apresentação.”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem. (ARE 1466739 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente